Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-42.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007440-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRAZIELE APARECIDA MIRANDA LIMA - CPF: 061.047.871-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RENATO DA SILVA ROSA - CPF: 062.338.581-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA PRETÉRITA. REITERAÇÃO DELITIVA E
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado
contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
no âmbito de investigação criminal que apura a
suposta prática do crime de homicídio
.

2.
O juízo de origem fundamentou a custódia cautelar na presença da materialidade delitiva, evidenciada por laudo de necropsia, e em indícios suficientes de autoria, bem como na existência de
periculum
libertatis
, consubstanciado no histórico de violência pretérita entre as partes, na reiteração delitiva e no
modus operandi
da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da
tese de
legítima defesa na via do
habeas corpus
; (
ii
)
verifica
r se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a
suficiência
de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A via estreita do
habeas corpus
não admite o reconhecimento da legítima defesa quando ausente prova pré-constituída inequívoca, pois tal análise exige revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

5.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo de necropsia e os indícios de autoria decorrem da admissão da paciente
quanto às lesões infligidas na vítima
e dos elementos colhidos
durante
a investigação.

6.
O
periculum
libertatis

está
evidenciado
pelo histórico de violência pretérita entre paciente e vítima, com reiteração delitiva e escalada de agressividade, bem como pelo
modus operandi
consistente em ataque a região vital.

A evasão do local do crime, seguida de apresentação tardia à autoridade policial, reforça o risco à aplicação da lei penal.

7.
Medidas cautelares diversas
da prisão
mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e da necessidade de garantia da ordem pública.

8.
Condições pessoais favoráveis não afastam a
necessidade da
prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado d
este

T
ribunal
de Justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem parcialmente concedida e denegada
.

Tese de julgamento
:
“1.
O
habeas corpus

não constitui via adequada para o reconhecimento de legítima defesa quando ausente prova pré-constituída inequívoca.
2.
A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, a partir de elementos concretos do caso, a materialidade, indícios de autoria e o
periculum
libertatis
.
3.
Medidas cautelares diversas
da prisão
são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas da conduta.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
”
.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 319, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor de
Graziele Aparecida Miranda Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos nº 1008774-27.2025.8.11.0007,
decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio.

A paciente foi presa preventiva
mente
na data de 17 de novembro de 2025, em razão da suposta prática do crime de homicídio contra seu então companheiro.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ao argumento de que a paciente teria agido em legítima defesa, bem como a desnecessidade da prisão preventiva diante de suas condições pessoais
favoráveis
.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O
pedido liminar foi indeferido
pelo Desembargador em substituição legal
.

A autoridade
apontada como
coatora prestou
as
informações.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio d
e
parecer d
o

D
r.

José
d
e Medeiros
, manifestou-se
pelo parcial conhecimento e, no mérito,
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

De início, no que
diz respeito
à alegação de legítima defesa, verifica-se que a tese não comporta conhecimento na via estreita do
habeas corpus
. Isso porque o reconhecimento da excludente de ilicitude demanda análise aprofundada da dinâmica dos fatos, do contexto da agressão e da proporcionalidade da reação, o que pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária
desta ação constitucional
.

Ademais, não se constata, nos elementos apresentados, prova pré-constituída inequívoca apta a evidenciar, de plano, a incidência da excludente
de ilicitude
invocada.
Ademais, n
esse contexto, o exame da matéria implicaria indevida supressão de instância
.

Assim, não conheço da
impetração nesse ponto.

Superada essa questão, passa-se à análise da legalidade da prisão preventiva
decretada
.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar exige a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. No caso, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo de necropsia, enquanto os indícios de autoria decorrem da própria admissão da paciente
quanto à autoria das lesões
e dos elementos colhidos na fase investigativa.

Quanto ao

periculum
libertatis
,
a
decisão impugnada evidenciou a existência de histórico de violência pretérita envolvendo a paciente e a vítima, com relatos de agressões anteriores mediante o uso de instrumentos perfurocortantes, circunstância que revela reiteração delitiva específica e progressão na intensidade da conduta. O
modus operandi
do delito, consistente em agressão direcionada a região vital, também
indica
periculosidade concreta.

Além disso, a conduta da paciente após o fato, caracterizada pela evasão do local do crime e posterior apresentação à autoridade policial somente após
certo
decurso
de
tempo
, constitui elemento adicional a demonstrar risco à aplicação da lei penal. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam fundamentação concreta e idônea, afastando qualquer alegação de decisão baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto,
a
existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, bem como a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O art. 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

No caso concreto, todavia, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para acautelar os riscos que justificam a custódia cautelar, considerando-se as peculiaridades do caso
,
o
modus operandi
d
a
paciente
e a necessidade de
garantia da ordem pública
.

Noutro viés, sem embargo d
a alegação de que
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal
como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, estando a custódia cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante
o exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
em parte
desta ação constitucional e
, no mérito,

DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
Graziele Aparecida Miranda Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026